Tribunal: STF
Processo: ARE 1386052
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "d" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTOS. IPVA. EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL. ALIENAÇÃO FIDUCIARIA. TEMA 685 DO STF. INAPLICABILIDADE AO CASO. LEGITIMIDADE PASSIVA CARACTERIZADA. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI N° 8.115/85. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. TRIBUTO DIRETO. NULIDADE DAS CDA'S. INOCORRÊNCIA.



    INAPLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA 685, DO STF AO CASO, UMA VEZ QUE DIZ RESPEITO À IMUNIDADE TRIBUTÁRIA ENTRE ENTES DA FEDERAÇÃO E À EVENTUAL VIOLAÇÃO À NORMA DO ART. 150, VI, "A", DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL



    RECONHECIDA A LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NA ALIENAÇÃO FIDUCIARIA, A PROPRIEDADE DO VEÍCULO PERMANECE COM O CREDOR FIDUCIARIO, SOB CONDIÇÃO RESOLUTIVA, ENQUANTO QUE O DEVEDOR FIDUCIANTE DETÉM TÃO SOMENTE A POSSE DIRETA DO BEM. NO CASO DESDOBRA-SE APENAS A POSSE, MANTENDO A CREDORA FIDUCIÁRIA A EFETIVA PROPRIEDADE E RESPONSABILIDADE PARA COM TODOS OS DEVERES TRIBUTÁRIOS ATINENTES AO VEÍCULO EM QUESTÃO.



    INEXISTÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE NOTIFICAÇÃO. HIPÓTESE EM QUE SE DÁ O LANÇAMENTO DIRETO DO TRIBUTO NO INÍCIO DE CADA EXERCÍCIO FISCAL, SENDO DESNECESSÁRIA A PRÉVIA INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO E NOTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO.



    A CONSTITUCIONALIDADE DA LEI ESTADUAL No 8.115/85 FOI RECONHECIDA PELO STF AO JULGAR A ADI 2298/MC, COM BASE NO ARTIGO 24, § 3o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, O QUAL PREVÊ



    EXPRESSAMENTE QUE, INEXISTINDO LEI FEDERAL REGULANDO NORMAS GERAIS, OS ESTADOS EXERCERÃO A COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PLENA.



    A CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA SUB JUDICE INDICA, DE FORMA CLARA, O ENQUADRAMENTO LEGAL DA COBRANÇA DO VALOR PRINCIPAL, DA CORREÇÃO MONETÁRIA, DOS JUROS E DA MULTA, POSSIBILITANDO A EXATA COMPREENSÃO DOS VALORES COBRADOS EM CADA EXERCÍCIO, SEM QUALQUER PREJUÍZO A DEFESA DO APELANTE, INEXISTINDO A APONTADA NULIDADE.



    APELO DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 146, III, "a" e "b"; 155 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Execução fiscal. Nulidade da CDA. Processo administrativo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem da legislação infraconstitucional.2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.198.483/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/8/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.183.239/PR-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 9/10/19; AI nº 801.622/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 12/2/16.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente